Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711607-26.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL PACINI LTDA AGRAVADO: IROMAR MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL PACINI LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715276-89.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de IROMAR MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 227688075, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente com vistas à constrição de valores em contas bancárias do executado, consistente na realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob o fundamento de que não houve demonstração da possibilidade de êxito da diligência, decorrente de alteração patrimonial da parte executada. Em suas razões recursais (ID. 70192054), o agravante alega que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Afirma que a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD conferirá efetividade à prestação jurisdicional, tendo em vista que tem a capacidade de obtenção de resposta rápida, o que atende ao princípio da razoável duração do processo. Assevera que a última consulta foi realizada no ano de 2023 e, devido ao decurso de tempo, é possível que sejam encontrados valores nas contas do agravado. Ressalta que o ordenamento jurídico não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações nem restringiu o número de pesquisas que podem ser realizadas. Obtempera que o Juízo a quo também consignou em sua decisão o indeferimento de pesquisa de bens e valores nos demais sistemas à sua disposição. Aduz que o r. pronunciamento judicial viola os princípios da cooperação e da efetividade na prestação jurisdicional, notadamente quando esgotadas as diligências extrajudiciais em busca de patrimônio da parte agravada. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao SISBAJUD, bem como para que, futuramente, possam ser realizadas pesquisas aos demais sistemas disponíveis. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID. 70192055. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 17:16:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora